Tribunal: TJMT
Processo: 0033363-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
DAVID DE SOUSA AUGUSTO E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 33363/2021
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11o do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Acolhem-se os Embargos de Declaração opostos pelo Apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO(s)
EMBARGADO:
DAVID DE SOUSA AUGUSTO E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto por ELISABETH PRADO ROMEIRO E DAVID DE SOUSA AUGUSTO.
O Embargante alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou quanto à majoração dos honorários de sucumbência anteriormente fixados, restando, pois, inobservado a previsão do art. 85, §11, do CPC.
Verbera que é devida a fixação de verba honorária recursal, omitida na decisão embargada, vez que foram preenchidos todos os requisitos legais exigidos.
Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (fls.325/325-v).
Não há Contrarrazões (fls.332).
Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado, insurge-se o ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto por ELISABETH PRADO ROMEIRO E DAVID DE SOUSA AUGUSTO, aduzindo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.”

Pois bem.
Da análise dos autos verifica-se que o recurso de Apelação interposto por ELISABETH PRADO ROMEIRO E DAVID DE SOUSA AUGUSTO foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se o cumprimento da sentença em trâmite em primeiro grau, no qual foram fixados honorários advocatícios em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em desfavor de cada réu.
Destarte, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo Embargante, é fácil concluir que o Acórdão se encontra, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.
Ocorre que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivoslimites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”

Logo, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada na sentença em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em desfavor de cada réu, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. (...) 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)". 5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. (...) AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019)”

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 22/03/2016 (fls.269/274), o Apelo interposto pelos Embargados foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou os Autores (ora Embargados) a pagar honorários advocatícios arbitrados em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em desfavor de cada réu, nos termos do art. 85 do NCPC.
Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil c/c o Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).
Ante o exposto, ACOLHO os Aclaratórios interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a título de honorários recursais, com base no disposto no artigo 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR